Tribunal: TJDFT
Processo: 0028715-66.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0028715-66.2012.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, RICARDO DE CASTRO PAULINO, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, NADIA FERREIRA PENNA, SILMAR BATISTA LACERDA, ZARIFE HAMU, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAUJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA promovida por Antonio Alberto Boquady e outros em face do Distrito Federal, referente à reposição de vencimentos no percentual de 84,32%, no período de janeiro de 2006 a outubro de 2012, tendo por fundamento o acórdão exarado no julgamento do MSG no 2255/90 (ID 26552367). No julgamento dos Embargos à Execução no 2013.00.2.004133-6 (autos eletrônicos no 0004736-41.2013.8.07.0000), opostos pelo Distrito Federal contra Antonio Alberto Boquady e outros, o Conselho Especial, sob a relatoria do eminente Desembargador Mario Machado e por unanimidade, acolheu os embargos na maior parte, nos seguintes termos: “acolho, em parte, a preliminar de mérito para declarar prescritas todas as parcelas salariais anteriores a 26/11/2007” e, quanto ao mérito, “acolho na maior parte os embargos à execução para determinar a compensação dos 84,32% com todos os reajustes específicos concedidos à categoria a que pertencem os embargados. Vencidos na maior parte, pagarão os embargados, consoante previsão do parágrafo único do artigo 21 do Código de Processo Civil, as custas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes arbitrados no total de R$1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), por se cuidar de demanda repetitiva, sem complexidade.” (acórdão de ID 33293504). Contra o referido acórdão, foram opostos embargos de declaração pelos exequentes e pelo executado, sendo-lhes negado provimento, à unanimidade (ID 33293504). O Distrito Federal opôs novos embargos de declaração, sendo-lhes negado provimento, unânime (ID 33293504). Contra o acórdão que julgou os últimos embargos de declaração, o executado opôs novos embargos de declaração, os quais também não foram providos, à unanimidade (ID 33293504). Os exequentes interpuseram recurso especial nos embargos à execução, cujo processamento foi deferido (ID 33310087). O executado interpôs recursos especial e extraordinário, que tiveram seus processamentos indeferidos (ID 33310087). O Agravo em Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial e o Recurso Especial interposto pelos exequentes não foi conhecido (ID 33310088). Em relação ao Agravo no Recurso Extraordinário interposto pelo executado, o Supremo Tribunal Federal, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 339 (AI 791.292: repercussão geral reconhecida e mérito julgado) e 660 (ARE 748.371: ausência de repercussão geral), da sistemática da repercussão geral, determinou a devolução dos autos para este Tribunal de Justiça para, quanto ao Tema 339, observar os procedimentos dos incisos I e II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil e, quanto ao Tema 660, aqueles previstos na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do mesmo diploma legal (ID 33310089). Com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o eminente Presidente deste Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão de o acórdão recorrido estar em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sedimentado no AI 791.292, bem como porque, em relação ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no ARE 748.371, inviabilizando o processamento do recurso (ID 33310090). A decisão transitou em julgado em 18/03/2021 (ID 33310091, 33312300 e 33312302). Após a digitalização dos autos em 17/06/2021 (ID 26580034) e depois de decorrido o prazo sem que as partes se manifestassem acerca da conformidade da digitalização (ID 27855772 e ID 28715044), os presentes autos foram arquivados em 06/10/2021. Em 03/12/2021, os exequentes peticionaram requerendo o desarquivamento dos autos, a juntada de substabelecimento e o prosseguimento do feito (ID 31227924). Ademais, foi juntado substabelecimento sem reserva de poderes do advogado Sau Ferreira Santos, OAB/DF no 3082, para as advogadas Maria Aparecida Guimarães Santos, OAB/DF no 14.192; Janaína Guimarães Santos, OAB/DF no 14.500; Jackeline Guimarães Santos, OAB/DF no 23.694; e Jamila Guimarães Santos, OAB/DF no 35.559, conforme ID 31227925. Diante da referida petição, os autos foram desarquivados em 03/12/2021 e encaminhados à Coordenadoria de Distribuição de Análise de Processos da 2a Instância para redistribuição, diante da aposentadoria do relator, o eminente Desembargador Mario Machado (ID 31238297). Os autos foram a mim redistribuídos em 03/12/2021 (ID 31247567). Pelo despacho de ID 31691534, antes de apreciar a petição de ID 31227924, chamei o feito à ordem para retificar a autuação em conformidade com a autuação dos autos físicos, nos termos da Portaria Conjunta no 24/2019 – TJDFT. Cumpridas as determinações do referido despacho, verificou-se que os exequentes requereram o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do feito, consoante petição de ID 31227924, de modo que foi determinada a juntada aos presentes autos do acórdão que julgou os referidos embargos à execução, além das decisões que apreciaram eventuais recursos interpostos contra referido acórdão, bem como a certidão de trânsito em julgado (ID 32981865). Diante do requerimento dos exequentes de prosseguimento do feito (ID 31227924 e 33020093) e do trânsito em julgado dos embargos à execução, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem (ID 34498086). Devidamente intimados, o executado se manifestou no ID 35365502, pugnando “pelo regular prosseguimento do feito, consoante o êxito obtido pelo Distrito Federal quando do julgamento dos Embargos à Execução de ID 33293504”, transcorrendo in albis o prazo dos exequentes (ID 33325332). Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração de eventual crédito, com base no que restou decidido pelo Conselho Especial no acórdão de ID 33293504 que julgou os embargos à execução. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator